Tribunal: STF
Processo: HC 97998
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GRAVIDADE DO CRIME E NECESSIDADE CITAÇÃO DO PACIENTE CASO VENHA A
   SER AJUIZADA A AÇÃO PENAL. INIDONEIDADE. EXCEÇÃO À SÚMULA 
   691/STF.
1.	O indeferimento de liberdade provisória sob o 
   fundamento de que a gravidade do crime justificaria a segregação 
   cautelar do paciente afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal. Prisão cautelar que também não se justifica por 
   conveniência da instrução criminal tendo em conta a necessidade 
   da citação do paciente caso venha a ser ajuizada a ação penal. A 
   Juíza não se desincumbiu de demonstrar de que forma o paciente 
   poderia dificultar ou prejudicar a colheita de 
   provas.
2.	Exceção à Súmula 691/STF.
	Ordem concedida.